Tribunal: TJMT
Processo: 8061445-04.2017.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8061445-04.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LETICIA MARIA DA SILVA - CPF: 037.051.361-43 (RECORRENTE), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), WENDER MATHEUS CANDIDO ALVARES - CPF: 046.522.431-89 (RECORRIDO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0001-73 (RECORRIDO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MAERCIO ALVARES MATIAS - CPF: 058.523.388-85 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TRANSRAPIDO AFASTADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DECORRENTE DE INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA -
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 124364701,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 12.382,64 (doze mil e trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente, a partir da data do sinistro
.

Em argumento recursal, os recorrentes
Wender Matheus Candido Alvares
e
Maercio Alvares Matias
alegam a culpa exclusiva da recorrida/reclamante pelo acidente noticiado nos autos, eis que sem a devida atenção, invadiu a Rua Pedro Celestino, via Rua 21 de Abril, sem se atentar para a sinalização de trânsito ali contida, tampouco para o movimento dos veículos no local.

Diante disso, afirmam a inexistência do dever de indenizar, além de impugnarem os orçamentos anexados aos autos, pugnando pela procedência do pedido contraposto, bem como pela condenação da recorrida em litigância de má-fé.

A recorrente
Transrapido Sinal Verde Ltda
, em suas razões recursais, alega:

1)

Preliminar
: Ilegitimidade passiva;

2)

Afastamento dos danos materiais – Ausência de responsabilidade civil;

3)

Pedido de condenação da recorrida em litigância de má-fé.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrida
Transrapido Sinal Verde Ltda
, tenho que se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual será com ele analisada.

Segundo consta na petição inicial, a autora, no dia
18/05/2017
, estava parada com seu veículo Honda Civic na Rua Pedro Celestino esperando o semáforo abrir, quando foi surpreendida pelo veículo Citroen/Jumper, placa NPC 6401, conduzido pelo reclamado
Wender Matheus Candido Alvares
, que colidiu na lateral esquerda de seu automóvel.

Assevera que, com a colisão, o veículo Honda Civic da reclamante teve sua lateral esquerda, farol, para-choque, bem como itens internos danificados.

Sustenta que após o ocorrido, o reclamado
Wender Matheus Candido Alvares
informou que o veículo Jumper que conduzia pertencia à empresa Transrapido Sinal Verde, e que iria arcar com os prejuízos causados. Contudo, logo depois, afirmou que não iria mais pagar os prejuízos, dando causa a presente ação.

Por fim, informa que o veículo causador do acidente está em nome do reclamado Maercio Alvares Matias.

Os reclamados
Wender Matheus Candido Alvares e Maercio Alvares Matias
, em sede de contestação (id. 124364663), alegam a culpa exclusiva da reclamante pelo acidente noticiado nos autos, eis que sem a devida atenção invadiu a Rua Pedro Celestino, via Rua 21 de Abril, sem se atentar para a sinalização de trânsito ali contida, tampouco para o movimento dos veículos no local.

Diante disso, afirmam a inexistência do dever de indenizar, além de impugnarem os orçamentos anexados aos autos, pugnando pela procedência do pedido contraposto, bem como pela condenação da reclamante em litigância de má-fé.

A demandada
Transrápido Sinal Verde Ltda
, em sede de contestação (id. 124364692), alega sua ilegitimidade passiva, afirmando não ser proprietária do veículo Citroen/Jumper, placas NPC-6401, sendo que o seu condutor jamais figurou como funcionário da empresa reclamada, tendo apenas prestados serviços na modalidade
freelancer
.

Ainda, afirma que o reclamado
Wender Matheus Candido Alvares
lhe prestou serviços até meados de agosto de 2016, sendo que na data dos fatos sequer estava a serviço da demandada.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Realizada instrução, de acordo com a movimentação nº116.

Analisando detidamente o feito, bem como o local do acidente, para entender melhor a dinâmica do local, esta juíza leiga foi até o local

Entretanto, ainda que haja condenação por danos materiais, o que se restringiu aos danos causados, não há que se falar em indenização por danos morais, tendo em vista que a falta de pronto pagamento dos danos decorrentes de acidente de veículo não caracteriza, por si só, a existência de dano moral indenizável. Para gerar um dano moral, o descumprimento de uma obrigação deve implicar outras consequências que interfiram de forma significativa no estado psicológico da vítima, situação está não demonstrada nos autos.
(...)”
(grifei)

Pois bem. Segundo consta na certidão de acidente de trânsito (ids. nºs 124361196 e 124361187):

(...) NARRA O COMUNICANTE QUE CONDUZINDO O VEÍCULO PELA RUA: PEDRO CELESTINO-CENTRO NORTE, ANTES DE CHEGAR NO SEMÁFORO DA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA PARA ACESSAR A RUA PEDRO CELESTINO, PAROU NO SEMÁFORO, EM FRENTE A SAÍDA DA RUA 21 DE ABRIL. QUANDO O SEMÁFORO ABRIU FOI SAIR COM O VEÍCULO O V2 HAVIA EVADIDO A RUA PEDRO CELESTIANO E ACABOU QUE COLIDINDO COM O VEÍCULO DO MESMO. (...)

(...) NARRA A COMUNICANTE: ESTAVA PARADO NA RUA PEDRO CELESTIANO, POIS O SEMÁFORO ESTAVA VERMELHO, ONDE APÓS UNS 30 SEGUNDOS, FUI SURPREENDIDA, COM UM VEÍCULO JUMPER QUE COLIDIU NA LATERAL ESQUERDA, DANIFICANDO A LATERAL, QUEBRANDO O FAROL, PARA-CHOQUE EM MAIS DANOS INTERNOS NO VEÍCULO. O CONDUTOR DISSE QUE ARCARIA COM O CONSERTO, FALANDO INCLUSIVE QUE O VEÍCULO ERA DA TRANSPORTADORA TRANSRAPIDO, PORÉM, LOGO APÓS O INCIDENTE NEGOU FAZER O REPARO. TESTEMUNHARAM O FATO: MAIKON DOUGLAS FERNANDES E POLIANE RAYANE DA SILVA. (...)

No caso, vê-se que o V1 se trata do veículo Citroen/Jumper F35MH 23S, conduzido pelo reclamado Wender Matheus Candido Alvares, enquanto que o V2 se refere ao Honda/Civic LXS da parte autora.

A parte autora, em seu depoimento pessoal, afirmou que foi informada pelo condutor do veículo, Sr. Wender, que este estava a serviço da empresa Transrápido e que o veículo era da referida reclamada.

Disse que, na ocasião do acidente, veio da Rua 21 de Abril e estava parada na Rua Pedro Celestino, aguardando o semáforo abrir, sendo que quando bateu, atingiu a lateral e arrancou o para-choque, e a autora permanecia parada.

Disse que após a batida, o reclamado Wender afirmou que iria mandar arrumar o veículo, mas depois que a autora retirou o automóvel do lugar para liberar o fluxo, o referido demandado informou que não arcaria com os gastos do conserto.

O reclamado
Wender Matheus Candido Alvares
, em seu depoimento pessoal, afirmou que trafegava pela Avenida Pedro Celestino, tendo parado para aguardar o sinal abrir, sendo que quando o sinal abriu, o declarante arrancou o veículo e a autora entrou na frente da sua preferencial, quando sentiu a batida, colidindo na lateral direita de seu veículo, enquanto que o carro da autora foi atingido na frente e o para-choque soltou.

Disse que não teve culpa no acidente, pois estava na via preferencial, sendo que a sinalização de “Pare” estava na via da autora, que deveria aguardar. Esclareceu que, na data do acidente, não trabalhava fixo, só fazia
freelancer.

Em seu depoimento pessoal, o reclamado
Maercio Alvares Matias
disse ser genitor do reclamado
Wender Matheus Candido Alvares,
que prestava transporte avulso,
freelancer
.

A testemunha, Sra.
Poliane Raiane da Silva,
disse que estava junto com a autora no momento da colisão, afirmando que estavam paradas porque fechou o sinal e o carro da transportadora seguiu,
e nisso que ele seguiu foi levando a frente todinha do carro
, e somente parou mais a frente.

Diante disso, contata-se que o veículo conduzido pelo reclamado
Wender Matheus Candido Alvares
trafegava pela Rua Pedro Celestino, enquanto que o veículo da autora vinha pela Rua 21 de Abril, adentrando na via preferencial, colidindo com a lateral direita do veículo dos reclamados.

Nos termos do artigo 28, do Código de Trânsito Brasileiro, deveria a reclamante dirigir
“com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
, o que, na hipótese, não ocorreu.

Ademais, o artigo 44 do mesmo diploma dispõe que
“Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA QUE NÃO RESPEITOU A PLACA DE PARE – RECURSO NÃO PROVIDO. Assume o risco pelos danos causados, o condutor que adentra em via preferencial sem as devidas cautelas e provoca acidente. A não comprovação da velocidade excessiva empreendida pela vítima afasta alegação de culpa concorrente.” (TJ-MS - AC: 08292593320198120001 MS 0829259-33.2019.8.12.0001, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 30/11/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2021)

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, visto que não restou demonstrado que a recorrida tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, em razão do julgamento acima, merece parcial
procedência o pedido contraposto, formulado pelos reclamados
Wender Matheus Candido Alvares e Maercio Alvares Matias
, na quantia de
R$ 3.450,00 (três mil e quatrocentos e cinquenta reais)
, por se tratar do orçamento de menor valor (id. 124364670).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivo, e
dou-lhes provimento
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente

a pretensão inicial
e
parcialmente procedente o pedido contraposto
, condenando a reclamante/recorrida ao pagamento em favor dos reclamados/recorrentes
Wender Matheus Candido Alvares e Maercio Alvares Matias
do valor de
R$ 3.450,00 (três mil e quatrocentos e cinquenta reais),
corrigido monetariamente pelo INPC,
desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ),
e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso
(Súmula 54 STJ)
, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022